Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado.
2. No caso concreto, o instrumento contratual firmado entre as partes estabeleceu a taxa mensal de juros em 4,92% a.m. Todavia, “o fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 4. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória” (Acórdão 1663011, 07016535520228070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8.2.2023, publicado no DJe: 28.2.2023). Concluo que não há, nos autos, elementos que indiquem abusividade da taxa de juros pactuada, sobretudo porque não há significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.
3. É válida a cobrança das tarifas de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva (Tema n. 958 do STJ).
4. No caso, apesar de o contrato prever a cobrança de tarifa de registro do contrato, a autora não comprovou a prestação efetiva do serviço, razão pela qual reputo indevida a cobrança, cujo valor deve ser restituído em dobro, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fato de haver cobrança de tarifa indevida não descaracteriza a mora.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.